Tribunal: STF
Processo: HC 225709
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    1. A dosimetria da pena insere-se em juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    2. Tratando-se do crime do art. 157 do Código Penal, as consequências do delito que extrapolam o tipo penal são aptas a serem levadas em conta por ocasião da dosimetria da pena, não se cogitando de bis in idem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.